Tribunal: STF
Processo: ARE 1354010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ARTIGO 185-A, CTN. FUNDAMNETO DIVERSO DO ARTIGO 185, CTN. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO CONFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS EM FAVOR DA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL PELA APELANTE.



    1. Diferentemente da fraude à execução civil, que retira a eficácia da alienação (ou oneração) fraudulenta do bem em face do exequente, prevista nos artigos 792 e seguintes do Código de Processo Civil, a fraude à execução fiscal é, na verdade, fraude a pretensão executória da fazenda pública, presumida desde a inscrição em dívida ativa do crédito devidamente constituído, conforme artigo 185, e parágrafo único, do Código Tributário Nacional.



    2. Não há que falar na aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo da argumentação da prevalência da eficácia do negócio jurídico em vista da boa-fé de terceiro adquirente, eis que não se trata de interesse privado, mas de interesse público surgido a partir da expedição do título executivo fiscal (Precedente: REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010).



    3. Ocorre que a indisponibilidade do imóvel decretada pelo I. Juízo da execução sequer foi lastreada na fraude à execução fiscal constante do artigo 185, CTN, mas com base no artigo 185-A, do mesmo Diploma, haja vista que o executado redirecionado, Sr. NOGUEIRA MENDES, quando citado, não pagou a dívida lhe imputada nem apresentou bens à penhora. 



    4. Socorre-se a Apelante da Súmula 84 do STJ, para opor os presentes embargos de terceiro, alegando ser a promitente compradora do imóvel e deter a posse sob o bem. Todavia, a hipótese não se confirma. Embora seja o compromisso de compra e venda compatível com a Alteração Contratual da Apelante efetivada em 14.10.2009 e averbada junto à JUCERJA em 31.05.2010, a verdade é a promessa em comento não se efetivou.



    5. De acordo com os próprios documentos trazidos pela ora Apelante, tem-se que o imóvel foi objeto de promessa de compra e venda registrada em 26/06/2008, em favor do Sr. RENATO NOGUEIRA MENDES, ora executado, e a Sra. ALESANDRA LARANJA ZAMPAGLI, conforme certidão do 9º Ofício de Registros de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Não havido a promessa de compra e venda em comento sido inscrita sob o nome da ora Apelante, é necessária a aplicação da inteligência da Súmula 621 do Supremo Tribunal Federal, que, apesar de dispor a respeito da penhora, firma o entendimento quanto aos limites da possibilidade de oposição de embargos de terceiro pelo promitente comprador, exigindo a inscrição da promessa de compra e venda no registro de imóveis.



    6. Ainda, com base nas consultas ao DOI, extraídas em 11/06/18, restou devidamente comprovado que o imóvel foi posteriormente adquirido pelos Srs. RENATO NOGUEIRA MENDES e ALESANDRA LARANJA ZAMPAGLI, com base em negócio jurídico de compra e venda, datado de 19/07/2016. Posto isso, depreende-se (i) não ser a Apelante parte legítima a oposição de embargos de terceiro, haja vista a não satisfação dos requisitos previstos no artigo 674, CPC; (ii) inexistir razão suficiente ao levantamento da indisponibilidade.



    7. Desprovido o recurso de apelação interposto por A L ZAMPAGLI HOLDING E PARTICIPAÇÕES EIRELI.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII, XXXV, XXXVI e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente